Tribunal: TJSP
Processo: 1009485-23.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA POR FORNECEDOR DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO PELO DEVEDOR EM CONTRAPARTIDA AO INCONTROVERSO EXAURIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELA CONTRATADA - CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PAGAMENTO DOS VALORES POSTULADOS EM JUÍZO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA POR FORNECEDOR DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO PELO DEVEDOR EM CONTRAPARTIDA AO INCONTROVERSO EXAURIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELA CONTRATADA - CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PAGAMENTO DOS VALORES POSTULADOS EM JUÍZO AFIGURA-SE MEDIDA DE RIGOR, EIS QUE VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE FEDERATIVO - RECURSO DESPROVIDO.